Tribunal: CARF
Processo: 16682.722750/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722750/2016-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.768 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YOLANDA PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES
BAIXOS
DESTINADA
A
EVITAR
A
DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158 35/2001. NÃO
OFENSA.
Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a
aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por negar provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes não apresentou declaração de voto, devendo esta ser tida como não
formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722750/2016-10
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani
Aparecida Bacchmi, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
Acórdão no 1302-002.935 (25/07/2018) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL. CONTROLADAS. LUCRO NO EXTERIOR.
TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. BRASIL. HOLANDA.
Estando em vigor o tratado para evitar a bitributação firmado entre Brasil e o Reino
dos Países Baixos (Decreto no 355/91), não se pode admitir a tributação dos lucros
auferidos por controlada brasileira domiciliada naquele país, sob pena de se tornar
letra morta a pactução feita pela República Federativa do Brasil.
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CONTROLE
NAS
DELIBERAÇÕES
SOCIETÁRIAS
E
GERENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 74 DA MP 2.158/01.
Constatada, via análise do Estatuto Social de empresa domiciliada em Cuba, que a
empresa brasileira, com participação no capital social, não tem autonomia nas
decisões sobre a distribuição dos lucros daquela entidade, não se aplica o disposto no
artigo 74 da MP 2.158/01, nos exatos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI no 2.588/DF e no RE 611.586.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONTROLADAS. LUCROS NO EXTERIOR.
TRATADOS PARA SE EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. CSLL.
Aplica-se à CSLL as disposições dos tratados firmados pela República Federativa do
Brasil para evitar dupla tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, vencida a conselheira Maria Lucia Miceli, quanto a tributação
dos lucros da controlada direta (Yolanda Netherlands B.V. ), nos termos do relatório e
voto do relator.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
em decorrência da verificação da existência de lucros auferidos no exterior por sua controlada
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

direta, Yolanda Netherlands B.V. (doravante denominada “NETHEERLANDS”), referentes aos
anos-calendário de 2011 e 2012, que não foram incluídos pela autuada na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL, em face do artigo 74, da Medida Provisória no 2.158-35/2001
e do artigo 1o, §7o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Consta ainda da acusação fiscal que não foram adicionados ao lucro tributável da
Recorrente nesse mesmo período os lucros auferidos por sua controlada indireta (posteriormente
controlada direta), a empresa Brascuba Cigarrillos S.A. (doravante denominada “BRASCUBA”),
domiciliada em Cuba
A discussão dizia respeito à aplicação, ou não, de tratado firmado entre Brasil e
Holanda para fins de evitar dupla tributação de renda e sobre o momento de disponibilização de
lucros.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, cujos principais argumentos foram
assim reproduzidos pela decisão de segunda instância:
[...]
(i) Em relação à Brascuba: (a) a nulidade do lançamento em razão de erro de direito pela
inobservância da IN no 213/2002, aplicável ao caso concreto, que expressamente previa
a necessidade de consolidação do lucro da investida indireta no balanço da investida
direta, premissa sine qua non para adição ao lucro líquido do exercício fiscal da
investidora brasileira, para fins de tributação pelo IRPJ e pela CSLL;
(b) a impossibilidade de tributação automática dos lucros da investida indireta, ante o
disposto no artigo 1o, §6o, da IN 213/2002; e, (c) o erro de direito na determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos lucros auferidos por Brascuba no
ano-calendário de 2012 (após 29.06.2012); e, (ii) Em relação à Netherlands: (a) o
equívoco quanto ao entendimento defendido pela Solução de Consulta Interna (“SCI”)
no 18– COSIT, na medida em que o artigo 7o do tratado contra bitributação celebrado
entre o Brasil e a Holanda, (“TDT Brasil-Holanda”) protege os lucros auferidos pela
empresa localizada no exterior de forma objetiva, não permitindo que essa tributação
recaia sobre a sociedade brasileira se os lucros não tiverem sido repatriados ao Brasil;
(b) a prevalência do artigo 7o, do TDT Brasil-Holanda sobre o artigo 74, da MP no
2.158/01, o que atrai a competência exclusiva do país de domicílio da empresa
controlada para tributar o lucro desta entidade; (c) a impossibilidade de aplicação do
entendimento de que o art. 74 da MP 2.158/2001 incidiria sobre dividendo ficto,
atraindo, assim, a aplicação do art. 10 do TDT Brasil-Holanda, na medida em que o
referido dispositivo é expresso ao tratar sobre a hipótese de dividendos pagos; (d) a
necessidade de aplicação do TDT Brasil-Holanda ao IRPJ e à CSLL, pois os referidos
tributos possuem natureza idêntica, respeitando, portanto, o disposto no artigo 2o do
TDT Brasil-Holanda..
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi provido,
conforme dispositivo retro transcrito.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/08/2018 (Despacho de
Encaminhamento, e-fl. 3.103). Em 10/09/2018, tempestivamente, a PGFN interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 3.104 a 3.143 (Despacho de Encaminhamento, e-fl. 3.144).
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 3.146 a 3.149 deu seguimento integral
ao Apelo da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que ao apreciar lançamentos
de IRPJ e CSLL decorrentes da verificação de falta de adição ao lucro líquido do lucro
auferido no exterior, procedente de empresa controlada, estabelecida na Holanda, o
acórdão recorrido expressou o entendimento de que "pela leitura do artigo 7o do
Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e os Países Baixos (Holanda),
não há dúvidas de que o Brasil está impedido (norma de bloqueio), pelo princípio da
residência, de tributar lucros auferidos em sociedades independentes (mesmo que seja
controlada direta), domiciliadas na Holanda", ao passo que no primeiro paradigma,
envolvendo caso idêntico, prevaleceu o entendimento de que "Não há
incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do
art. 74 da Medida Provisória no 2.15835/2001", e no segundo paradigma tem-se
decisão do colegiado no sentido de que o art. 74 da MP 2.158-35 aplica-se à receita da
recorrente sobre a participação nos lucros de sua controlada, domiciliada na Holanda,
por entender a Turma que "quando falamos de coligada ou controlada, estamos
falando de outra PJ que aufere lucros e distribui dividendos, razão pela qual,
controladora ou coligada no outro país contratante recebe receita de participação nos
lucros da investida, ou se quiserem remuneração do capital investido, ou se quiserem
dividendos. Razão pela qual no caso presente, inaplicável o art. 7o do ADT Brasil-
Holanda".

[...]

As ementas dos dois paradigmas indicados e considerados aptos a fazer face à
divergência são:

1o Paradigma – Acórdão no 9101-002.331:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E
PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A
RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. Não há
incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do
art. 74 da Medida Provisória no 2.15835/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98
do CTN, por inexistência de conflito.
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica
(IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior são
considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na data do balanço no
qual tiverem sido apurados. Lançamento procedente.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

2o Paradigma - 1302001.629:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCROS
NO
EXTERIOR.
ART.
74
da
MP
2.15835/01.
CONSTITUCIONALIDADE NA ESPÉCIE. CONTROLADA FORA DE PARAÍSO
FISCAL
Não há decisão do STF, com efeito erga omnes e vinculante, sobre a aplicação do art.
74 na hipótese de controlada fora de “paraíso fiscal”.
O art. 74 da MP 2.15835/2001 no caso de controlada situada em país sem tributação
favorecida goza de presunção de constitucionalidade até que o Órgão a tanto
competente venha declarar em sentido contrário, muito mais então, quando verificado
que passou pelo crivo do STF e, no ponto ora em debate, não houve maioria para
declará-lo inconstitucional.
NORMA ANTIELISIVA GERAL. QUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
Ou se entende que o art. 74 da MP 2.15835/01 é apenas uma norma que altera o
aspecto temporal da hipótese de incidência tributária (o reconhecidmento das receitas
de participação nos lucros de investidas no exterior deixa de ser pelo regime de caixa e
passa a ser pelo regime de competência) ou que ela é uma norma antielisiva específica
(norma CFC que visa impedir o represamento de lucros de investidas no exterior), ou
então, as duas coisas. A única qualificação inaceitável para o art. 74 é de norma
antielisiva geral, primeiro, porque ela não veio para obstaculizar toda e qualquer elisão
fiscal, segundo, porque ela é destinada especificamente para a situação de
represamento de lucros no exterior.
ART. 7o DO ADT BRASIL-HOLANDA. INAPLICÁVEL. Trata-se de uma empresa
domiciliada no Brasil e de suas receitas de participação nos lucros de uma controlada
na Holanda, logo, totalmente inaplicável o art. 7°, pois esse dispositivo só vedaria a
tributação, pelo Brasil, de lucros aqui auferidos por empresa holandesa sem
estabelecimento permanente no território nacional.
[...]
Os autos foram encaminhados para ciência do Contribuinte que tempestivamente
apresentou as suas contrarrazões (e-fls. 3.158 a 3.184), havendo oposição ao conhecimento do
Recurso Especial da PGFN apenas de forma genérica, limitando-se a afirmar que:
17. Ocorre que, não obstante o longo arrazoado da Fazenda Nacional, o Recurso
Especial de fls. 3.104/3.143 nem sequer merece ser conhecido por essa E. Câmara de
Recursos Fiscais, pois deixou de preencher os requisitos necessários ao seu
processamento.
Também, faz considerações de forma a restringir o escopo do objeto do recurso
especial da Fazenda Nacional que foi admitido, o que será melhor detalhado quando do
enfrentamento do conhecimento.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

No mérito, em apertada síntese, seguem abaixo as arguições trazidas pelo
Contribuinte em suas contrarrazões, reiterando suas razões impugnatórias e recursais para manter
o acórdão recorrido:
- defende que o artigo 7o do tratado contra bitributação celebrado entre o Brasil e a
Holanda, (“TDT Brasil-Holanda”) protegeria os lucros auferidos pela empresa localizada no
exterior de forma objetiva, não permitindo que essa tributação recaísse sobre a sociedade
brasileira se os lucros não tiverem sido repatriados ao Brasil;
- sustenta que a prevalência do artigo 7o, do TDT Brasil-Holanda sobre o artigo
74, da MP no 2.158/01 atrairia a competência exclusiva do país de domicílio da empresa
controlada para tributar o lucro desta entidade. Assim, independentemente de quem suporte o
encargo fiscal, nem a empresa brasileira, nem a sociedade estrangeira, estariam sujeitas à
exigência de tributos brasileiros calculados sobre o lucro auferido pela empresa sediada no
exterior.
- salienta ainda que não prosperaria “o argumento fazendário de que o artigo 74
da MP no 2.158/2001 seria compatível com os TDT’s, na medida em que tributaria o reflexo do
lucro da empresa estrangeira na empresa brasileira”. Complementa que essa premissa
representaria “tentativa de driblar a aplicação do TDT firmado entre Brasil–Holanda [...]”.
- faz referência ao Recurso Especial no 1.325.709/RJ, do STJ, que segundo a
Contribuinte “deixou muito evidente a prevalência da competência exclusiva do país de
domicílio da controlada para tributar o lucro da entidade”;
- ainda que não tenha sido objeto de debates no acórdão recorrido, combate o
argumento da Fazenda Nacional quando esta defende que o art. 74 da MP 2.158/2001 consistiria
norma voltada para a disciplina das CFCs, pois segundo a mesma, “além de não representar
norma de transparência fiscal, a aplicação dessa modalidade de regime pressupõe a presença
de determinados requisitos definidos pela OCDE, que não estão presentes no mencionado
dispositivo”.
Ao final, requer a inadmissão do recurso fazendário, eis que não preencheria os
requisitos mínimos ou, caso seja admitido, que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, a fim de que seja mantido na íntegra o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

1 CONHECIMENTO

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, conforme já evidenciado
no relatório.
O Contribuinte ofereceu resistência genérica ao conhecimento do Apelo da PGFN
no que se refere a matéria objeto de divergência lá delimitada objetivamente: a compatibilidade
ou não entre o previsto no art. 74 da MP no 2.158-35/2001 e a Convenção Brasil-Holanda (países
baixos) para evitar a bitributação.
O Contribuinte além de tecer objeções genéricas ao conhecimento do recurso da
Fazenda Nacional destaca que duas matérias específicas escapariam ao escopo delimitado acima,
e assim não poderiam ser conhecidas:
1) A tributação dos lucros auferidos pela controlada indireta em Cuba
(BRASCUBA).
2) A tributação pela CSLL dos lucros auferidos no exterior.
O primeiro ponto acima fora do escopo objeto da divergência vindicada fica claro
a partir da simples leitura do recurso especial da Fazenda Nacional, o qual requer a reforma
apenas parcial do acórdão recorrido, na medida em que informa em suas razões recursais que
não recorreria da parte do acórdão que envolveu a tributação da controlada indireta no exterior
(BRASCUBA), por reconhecer que envolveria matéria probatória. Confira-se trecho do Recurso
Especial da Fazenda a esse respeito:
Entretanto, o acórdão merece reforma, no que toca à aplicabilidade do art. 7o do
Tratado Brasil-Holanda, uma vez que mencionado dispositivo, ao contrário do
entendimento da Turma recorrida, não veda a tributação da receita de participação da
recorrente sobre os lucros da controlada sediada na Holanda, conforme a seguir
explanado.
Ressalta-se que quanto à empresa Brascuba, não haverá a interposição de
recurso, por se tratar de análise estritamente probatória, onde pela análise do
estatuto social, entendeu-se que a autuada não tem autonomia nas decisões sobre a
distribuição dos lucros daquela entidade. [destaques ora inseridos]
Portanto, tal matéria por estar fora do objeto delimitado pela própria PGFN não
será discutida, remanescendo apenas a discussão relativa aos lucros auferidos pela empresa
situada na Holanda, NETHEERLANDS.
Em relação ao segundo ponto levantado pelo Contribuinte em contrarrazões
(escopo da tributação da CSLL dos lucros auferidos no exterior), novamente não lhe assiste
razão. Fica claro, ao contrário do que defende, que tal matéria também faz parte inerente do
escopo da divergência ora perseguida pela Fazenda Nacional, uma vez que o acórdão recorrido
deu provimento também à CSLL com fundamento vinculado à decorrência lógica entre as
incidências do IRPJ e da CSLL. Ocorre que a incidência do IRPJ está sendo objeto de discussão
do presente litígio. e consequentemente a CSLL, por ser reflexo daquela outra incidência.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

De fato, como mencionado pelo Contribuinte em suas Contrarrazões, para
fundamentar essa decorrência lógica o acórdão recorrido utiliza-se de outros fundamentos tal
como a existência do artigo 11, da Lei no 13.202/2015. Porém, esse fato por si só não o torna
fundamento principal autônomo a ser necessariamente atacado pela divergência, como quer fazer
crer o Contribuinte. Apenas o acórdão recorrido pretendeu evidenciar e agregar mais um
fundamento para sustentar a validade da decorrência lógica perseguida, que em momento algum
foi combatida pelo acórdão recorrido.
Ora, se a decorrência lógica é o fundamento principal para manter-se a incidência
da CSLL com base nos fundamentos utilizados para também sustentar o IRPJ, uma vez
reformado fundamento principal do IRPJ sustentado pelo acórdão recorrido e contestado pela
divergência1 suscitada, infirma-se também, automaticamente, o fundamento da CSLL, que é
centrado apenas em uma mera decorrência lógica.
Por outras palavras, o argumento do Contribuinte só teria sua razão de ser, se o
argumento da PFN defendesse a não aplicação do Tratado à CSLL em qualquer hipótese de
forma absoluta, o que não foi o caso. O recurso da PFN simplesmente ataca a aplicação do
tratado para o IRPJ, obviamente, que se reformada a decisão recorrida, o argumento ligado à Lei
13.202/2015 (garantia argumentativa para manter a decorrência lógica) se torna completamente
inaplicável e, portanto, não precisando ser combatido em uma divergência à parte e autônoma.
Ultrapassado essas questões preliminares ligadas à delimitação do objeto do
recurso especial da PGFN, passa-se à análise propriamente da divergência suscitada.
A divergência entre o recorrido e os dois paradigmas (Ac. no 9101-002.331 e Ac.
no 1302-001.629) indicados é incontestável, razão pela qual adoto os fundamentos expressos
quanto a ele no despacho de admissibilidade de e-fls. 3.146 a 3.149, na forma do art. 50, §1o, da
Lei no 9.784, de 1999, cujo conteúdo constante do relatório, peço vênia para reproduzi-lo
novamente:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que ao apreciar lançamentos de IRPJ e
CSLL decorrentes da verificação de falta de adição ao lucro líquido do lucro auferido
no exterior, procedente de empresa controlada, estabelecida na Holanda, o acórdão
recorrido expressou o entendimento de que "pela leitura do artigo 7o do Tratado
firmado entre a República Federativa do Brasil e os Países Baixos (Holanda), não há
dúvidas de que o Brasil está impedido (norma de bloqueio), pelo princípio da
residência, de tributar lucros auferidos em sociedades independentes (mesmo que seja
controlada direta), domiciliadas na Holanda", ao passo que no primeiro paradigma,
envolvendo caso idêntico, prevaleceu o entendimento de que "Não há
incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do
art. 74 da Medida Provisória no 2.15835/2001", e no segundo paradigma tem-se
decisão do colegiado no sentido de que o art. 74 da MP 2.158-35 aplica-se à receita da
recorrente sobre a participação nos lucros de sua controlada, domiciliada na Holanda,
por entender a Turma que "quando falamos de coligada ou controlada, estamos
falando de outra PJ que aufere lucros e distribui dividendos, razão pela qual,
controladora ou coligada no outro país contratante recebe receita de participação nos

1 "Incompatibilidade entre o previsto no art. 74 da MP no 2.158-35/2001 e a Convenção Brasil-Holanda para evitar a
bitributação"
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

lucros da investida, ou se quiserem remuneração do capital investido, ou se quiserem
dividendos. Razão pela qual no caso presente, inaplicável o art. 7o do ADT Brasil-
Holanda".
Bem se vê que os fundamentos acima empregados pelo despacho de
admissibilidade são suficientes para afastar as objeções genéricas do Contribuinte, que limitou-
se apenas a afirmar:
17. Ocorre que, não obstante o longo arrazoado da Fazenda Nacional, o Recurso
Especial de fls. 3.104/3.143 nem sequer merece ser conhecido por essa E. Câmara de
Recursos Fiscais, pois deixou de preencher os requisitos necessários ao seu
processamento.
Desse modo, assim delimitado o objeto do recurso especial da PGFN, e estando
demonstrada a divergência, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
2 MÉRITO
No mérito, conforme mencionado no conhecimento, vamos nos ater a apreciar
apenas a matéria que obteve seguimento, relativa à suposta incompatibilidade entre o teor do
artigo 74 da MP n. 2.158-35/2001 e o disposto no tratado firmado pelo Brasil com os Países
Baixos (Holanda), com reflexos tanto na incidência do IRPJ tanto quanto da CSLL, conforme
ficou delimitado no tópico relacionado ao conhecimento do recurso.
Segundo o acórdão recorrido, a Fiscalização não poderia ter incluído na
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os resultados auferidos por intermédio de
suas controladas direta e indireta.
De acordo com o entendimento do colegiado recorrido, o art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, violaria o art. 7o do Tratado Brasil-Países Baixos (Holanda),
firmado para evitar a dupla tributação da renda. Desse modo, ao aplicar o art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, a Fiscalização estaria tributando os lucros da
NETHEERLANDS, sediada na Holanda -, e não os lucros da Recorrente – residente no Brasil.
Consta ainda da acusação fiscal que não foram adicionados ao lucro tributável da
Recorrente nesse mesmo período os lucros auferidos por sua controlada indireta (posteriormente
controlada direta), a empresa BRASCUBA, Como se verificou no conhecimento, essa parte não
foi objeto de contestação por parte da PGFN, e logo não será objeto de discussão da presente
lide.
Em apertada síntese, o fundamento mais relevante utilizado pelo acórdão
recorrido para afastar a tributação no Brasil, diz respeito ao critério de competência definido no
art. 7o das Convenções, alegando-se que as autoridades brasileiras estariam (com base no art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35/01) tributando os lucros das controladas ou coligadas situadas
no exterior, e que essa metodologia violaria o art. 7o das Convenções. No caso, entendeu que
seria competência exclusiva da Holanda tributar os lucros auferidos pela controlada naquele país,
nos termos previstos no art. 7o do Tratado Brasil-Países Baixos.
Pois bem, passo a analisar o tema.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

A matéria enfrentada não é nova no âmbito do CARF, aliás, trata-se de um dos
temas de maior envergadura econômica ainda em discussão nesta Corte Administrativa. E
mantenho o meu entendimento já formulado em diversos julgados.
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas residentes no Brasil possui
seu fundamento legal no artigo 25 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Depois de inúmeras controvérsias legislativas2, pacificou-se o entendimento de
que esse dispositivo somente permitiria a tributação após os mencionados lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior serem disponibilizados à pessoa jurídica situada no
Brasil.
Com o advento da Medida Provisória no 2.158-35/01 duas significativas mudanças
foram introduzidas: (i) no artigo 21 introduziu-se tal tributação à CSLL3; (ii) no artigo 74,
determinou-se que a disponibilização se dará antes e independentemente de qualquer distribuição
no caso de lucros auferidos por empresas controladas e coligadas da pessoa jurídica brasileira.
Veja-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1oda
Lei no 9.532, de 1997.
[...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos em países sem
tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que esse artigo 74 vai ao encontro
das regras instituídas em inúmeros países em sintonia com o fenômeno da transparência fiscal
internacional4. A rigor, trata-se de normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o
diferimento da tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.

2 Tais controvérsias surgiram com a transformação do conteúdo que constava na própria Lei no 9.249/95, na IN/SRF
no 38/96 e na Lei no 9.532/97, e já tinha como pano de fundo a tentativa de se tributar os lucros auferidos no exterior
pelas Controlled Foreign Corporations – CFC – mediante o princípio da ransparência fiscal. Cf. Luís Eduardo
Schoueri, “Imposto de Renda e os Lucros Auferidos no Exterior”. In: Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário. Vol 7. São Paulo: Dialética, 2003, pp. 303 a 313.
3 Na verdade, esse dispositivo foi originalmente editado no artigo 19 da MP no 1.856-6/99 e, depois, sendo
reeditado, até que ficou definitivamente positivado no artigo 21 da MP no 2.158-35/01.
4 Cf. João Francisco Bianco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 15 a 39.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse tributar diretamente
os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há conexão (residência ou fonte) capaz
de dar efetividade à jurisdição tributária brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da
própria pessoa jurídica brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a
empresa residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e determina que
se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor estimado com base no lucro
apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no caso, o Supremo
Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais envolvidos (igualdade, capacidade
contributiva, etc.). E, como é de amplo conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na
ADI no 2.588, restando decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não nos cabe aqui
questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda. Basta ver as
margens predeterminadas do controle dos preços de transferência. Aliás, as próprias adições e
exclusões ao lucro líquido, que o legislador arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real,
não deixam de ser uma prova de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda
ideal. Há de se ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo
patrimonial definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda quaisquer
fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser avaliados em termos
monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa durante o período considerado. O que
ocorre é que a lei, em situações nas quais o legislador sopesa a confluência de diversos princípios
e interesses coletivos, deixa de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem
mesmo o lucro líquido contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda da
teoria do acréscimo patrimonial que inspirou os elaboradores do Código Tributário Nacional
CTN na positivação do seu artigo 435.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico conteúdo desses
dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela OCDE e pela ONU, nos termos
reproduzidos para o vernáculo pelo acordo celebrado entre o Brasil e Países Baixos6:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado; a não
ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por meio de um
estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exerce suas atividades na forma
indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em
que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de maneira

5 Cf. Ricardo Marozzi Gregorio. Preços de Transferência: Arm's Length e Praticabilidade. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 245.
6 Parágrafo 1 do Artigo 7 do Decreto no 355, de 2 dezembro de 1991.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

desvinculada da parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado”. Trata-se da forma que as
Convenções-Modelo escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu
não residente se este exercer atividade neste país por intermédio de um estabelecimento
permanente. Isso porque é possível que uma atividade seja exercida sem um grau de conexão tal
com o país da fonte que seja capaz de qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento
permanente contido nos artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a
conexão e o país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os
correspondentes lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país da fonte exerça
essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se tratam de regras de competência negativa, ou seja, os
tratados servem para não tributar um não residente, e jamais não tributar um residente!
Por essas mesmas razões, não há porque se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se prestam a
impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em que forem firmados pelos
Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos termos
do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da empresa situada no
exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações contábeis e financeiras do não
residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória no 2.158-
35/01 - não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria sobre o residente, e não
sobre não residente.
Segundo a PGFN, os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam,
inclusive, que normas CFC não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que
possuam hipóteses de incidência objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela não aplicação do
art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é corrente e aceito na doutrina
internacional7 e nacional e pela jurisprudência de diversos países. A doutrina nacional,
referindo-se à norma CFC brasileira, também tem posições no sentido da não afetação dos
tratados, e.g., Marco Aurélio Greco, conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a tributação de
uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira, não haveria base para se
falar em bloqueio da tributação prevista neste dispositivo em função da aplicação do art.
7o das convenções internacionais assinadas pelo Brasil, já que, em nenhum momento, se
estaria tributando lucros da empresa residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos
casos em que determinada convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para
residentes e domiciliados no Brasil, não estaria afastada a tributação do art. 74, uma vez

7
Ver
e.g.,
LANG,
Michael.
“CFC
Regulations
and
Double
Taxation
Treaties”.
Bulletin
for
International Fiscal Documentation. Vol 57:2, pp. 5158 (2003).
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

que, como dito acima, seu entendimento é no sentido de que esta regra prevê a tributação
de um acréscimo patrimonial ocorrido no Brasil e não do resultado ainda não distribuído
pela empresa brasileira”.8
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7 das Convenções sobre Dupla
Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação como a do art. 74 da MP
2.158-35/2001, por outros fundamentos também discordo de tal exegese. Basta analisar a
cronologia das normas em questão para se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” – profits) remetidas ao
país de residência, sem que haja uma presença efetiva da empresa no outro país, a não ser que o
rendimento seja abrangido nos outros itens específicos do tratado.
Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma subsidiária ou
controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em que eles são gerados.
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330: importa ressaltar
que à época da proposta de redação do art. 7 (no início do século passado e depois na década de
1940 - modelos do México e Londres), não existiam normas CFC, tendo essas surgido somente
na década de 1960, originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação
do art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo impedir a
aplicação das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido restritivo de
impedir que um determinado país adote normas de transparência fiscal internacional. Esse,
inclusive, é o entendimento esposado pela OCDE nos comentários de sua Convenção-Modelo.
Nesse sentido, vide os seguintes excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução
livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês] também pode
ser tratada através de normas sobre sociedades controladas no exterior [“Controlled
Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número significativo de países membros e
não membros tem adotado tal legislação. Conquanto o desenho desse tipo de legislação
varie consideravelmente de país para país, um traço comum dessas regras, agora
internacionalmente reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base
tributária local, é que elas resultam na tributação, por um Estado Contratante, de seus
residentes relativamente à renda proveniente de sua participação em certas entidades
estrangeiras. Argumentou-se algumas vezes, com base em certa interpretação de
dispositivos da Convenção tais como o artigo 7o,
parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço comum da legislação sobre
sociedades controladas no exterior estaria em conflito com tais dispositivos. Pelos
motivos expostos nos parágrafos 14 dos comentários ao artigo 7o e 37 dos comentários
ao artigo 10, esta interpretação não está de acordo com o texto dos dispositivos. A

8 GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio Andre. Tributação Direta: Imposto sobre a Renda. In:
UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética:2012, p. 407-
408.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

interpretação também não se sustenta quando os dispositivos são lidos em seu contexto.
Portanto, muito embora alguns países tenham considerado útil esclarecer expressamente,
em suas convenções, que a legislação das sociedades controladas no exterior não está em
conflito com a Convenção, tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a
legislação das sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é
contrária aos dispositivos da Convenção.
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado Contratante
tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado Contratante. O parágrafo não
limita o direito de um Estado Contratante tributar seus próprios residentes com base nos
dispositivos relativos a sociedades controladas no exterior encontrados em sua
legislação interna, ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado
em relação à parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante
atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por
um Estado sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro
Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros (ver também o
parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos comentários ao
artigo 10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto
Base Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de todos os
países pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos acionistas" (attributed to
shareholders) a parcela tributada no país que impõe a norma CFC. Nesse sentido, embora alguns
países já o façam, tendo em vista que algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda,
recomenda que as regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias
Controladas no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição9. Portanto, não se trata de
tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da
legislação societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que todo o lucro
auferido num determinado período se converta em dividendos. Como se sabe, há diversas
situações em que os lucros devem ser destinados, por determinação legal ou estatutária, a
pessoas distintas dos sócios. Então, não se pode garantir que todo o lucro deve ser dividido
segundo as participações societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método de
alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o crédito do imposto
retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz exatamente isso. Como não
houve, de fato, a distribuição do dividendo, não há imposto retido na fonte. Então, o que se
possibilita é a compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam

9 Conforme OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports, pp 13 e 14. Disponível em: <
https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2017. Eis o texto
em sua originalidade: “Definition of income – Although some countries’ existing CFC rules treat all the income of a
CFC as “CFC income” that is attributed to shareholders in the parent jurisdiction, many CFC rules only apply to
certain types of income. The report recommends that CFC rules include a definition of CFC income, and it sets out
a non-exhaustive list of approaches or combination of approaches that CFC rules could use for such a definition”.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

bem, não se trata de alívio da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através
da compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a brasileira), segundo
os complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF no 213/0210. E percebam que
existe até a possibilidade de compensar aquele imposto do exterior com a CSLL devida pela
empresa brasileira (artigo 15 da mesma IN)11. Veja-se:
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR
COM
O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art.
14.
O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for devido no
Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos
de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§
3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha
cotação no Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da
América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por controlada,
coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:

10 Interpretação administrativa para os artigos 26 da Lei no 9.249/95, 16, § 2o, da Lei no 9.430/96, e 1o, § 4o, da Lei no
9.532/97.
11 Cuja base legal é o artigo 21, § único, da MP no 2.158-35.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso
I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de quinze
por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela
alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§
18.
Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior
ao total dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por
base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá ser
baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma efetiva
distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados, tanto pelo país da fonte,
quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão acerca dos efeitos daquela tributação
sobre os “dividendos presumidos” em face da eventual tributação dos dividendos efetivamente
distribuídos.
É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta a
possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos tributados na
categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses parágrafos é claro quanto à chance de
haver problemas na efetivação de benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a
legislação CFC tratar os rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais
comentários, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares] pode, porém,
complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse atribuída ao contribuinte,
cada item dessa renda teria que ser tratada na conformidade das provisões relevantes da
Convenção (lucros de empresas, juros, royalties). Se é tratada como um dividendo
presumido, então, ele é claramente derivado da companhia de base [a CFC],
constituindo renda do país daquela companhia. Mesmo assim, não está claro se a renda
deve ser tratada como um dividendo (artigo 10) ou como rendimentos não expressamente
mencionados (artigo 21). Sob algumas dessas legislações ou regras, a renda tributável é
tratada como um dividendo, com o resultado de que uma isenção concedida por uma
convenção, por exemplo, uma isenção de uma filial, seja também estendida ao
contribuinte. É questionável se a Convenção requer que isso seja feito. Se o país de
residência considera que esse não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a
normal operação da isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na forma de
"dividendo presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de base [a CFC], as
provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente aplicadas porque há renda de
dividendos dentro do escopo da convenção. Assim, o país da companhia de base pode
submeter o dividendo a uma tributação na fonte. O país da residência do controlador
aplicará os métodos normais de eliminação da bitributação (isto é, o método do crédito
ou da isenção). Isso implica que o tributo retido deve ser creditado no país de residência
do controlador, mesmo que o lucro distribuído (o dividendo) tenha sido tributado anos
antes no âmbito da legislação CFC ou outras regras com efeitos similares. No entanto, a
obrigação de dar o crédito nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo
é isento da tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela legislação ou
regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito do tributo retido. Por outro
lado, o propósito do tratado seria frustrado se esse crédito pudesse ser evitado via
simples antecipação da tributação pela oposição da citada legislação. O princípio geral
estabelecido acima sugere que o crédito deveria ser concedido mesmo que os detalhes
possam depender de tecnicalidades da citada legislação ou regras e do sistema de crédito
dos tributos no exterior contra os tributos domésticos (por exemplo, tempo decorrido
desde a tributação dos "dividendos presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham
recorrido a arranjos artificiais estão assumindo riscos que não estão completamente sob
a salvaguarda das autoridades tributárias.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que a
lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pela empresa holandesa. A nossa lei não pode alcançar esta última sem que algum critério de
conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar a “nossa” empresa, residente,
pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo da renda tributada nesta empresa, conforme
determinado pela lei interna, é que é baseado nos lucros apurados pela empresa no exterior. A
compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio da
bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se existisse (ou vier a
existir) determinação para a não tributação dos dividendos efetivamente distribuídos a posteriori,
esta seria (ou será) também outra liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio
anterior).
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ LUCROS
AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS DOMICILIADAS
NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não viola
os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos Legais: art. 98 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação
pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior, mas
sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação,
independentemente da existência de tratado.
De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de
04 de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto vencedor do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos todos os argumentos usualmente
utilizados pelos que defendem tese contrária à exposta no presente voto.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Nessa mesma linha de entendimento, esta 1a Turma da CSRF proferiu o Acórdão
no 9101-004.58112, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que negou provimento ao
recurso especial do contribuinte, em relação ao lucro obtido no ano-calendário de 2007, a partir
do lançamento dos tributos incidentes sobre o montante não oferecido à tributação, auferido pela
controlada direta Montecitrus Holding BV, situada na Holanda.
Outrossim, cabe salientar que o precedente do CARF mencionado por duas vezes
no voto condutor (acórdão no 1103-001.122), para corroborar a tese de não tributação dos lucros
auferidos por controlada brasileira em razão da existência de tratado internacional, foi reformado
pela CSRF, por meio do acórdão no 9101-002.331, em 04/05/2016, desta 1a Turma da CSRF, e
ora utilizado pela PGFN como um dos paradigmas.
Portanto, não assiste razão ao Contribuinte em suas Contrarrazões. Inexiste ofensa
ao Acordo Brasil-Países Baixos, seja pelo artigo 7, seja pelo artigo 23, parágrafo 4 (o qual isenta
os dividendos tributáveis nos Países Baixos recebidos por residentes brasileiros).
A mesma conclusão para a tributação do IRPJ deve ser estendida também para a
manutenção da incidência da CSLL, por decorrência lógica, uma vez que contemplam a mesma
fundamentação de incidência no lançamento de ofício.
Desse modo, impõe-se a manutenção integral da exigência do IRPJ e da CSLL tal
qual ficou decidido pela primeira instância administrativa.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

12 "ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO NO EXTERIOR. TRATADO BRASIL-HOLANDA. ART. 74 DA MP No 2.158-35/2001.
COMPATIBILIDADE.
O art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/ 2001 é compatível com os artigos 7 e 10 do Tratado Brasil-Holanda.
LUCRO NO EXTERIOR. CAPITALIZAÇÃO.
São tributáveis os lucros auferidos no exterior, mesmo que tenham sido capitalizados, pois a destinação para
aumento do capital tem por pressuposto a disponibilidade dos lucros."

Fl. 3253
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Conforme já reiterado em diversos processos em que tive a oportunidade de
participar no julgamento da matéria em debate no recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, atinente à tributação dos lucros no exterior x Tratados para evitar a dupla tributação, a
posição por mim externada no presente processo por meio do Acórdão no 1302-002.935, ora
recorrido, após o aprofundamento na análise da questão, foi alterada já quando do julgamento do
processo no 16643.720059/2013-15, conforme declaração de voto apresentada naqueles autos e,
posteriormente, reiterado no processo no 16682.720036/2015-51 da própria contribuinte, ora
recorrente, nos seguintes termos:
No julgamento do processo 16682.722750/2016-10, realizado em 25 de julho de 2018
por este colegiado, na discussão da matéria relativa à tributação dos lucros de controlada
no exterior pela empresa controladora no país quando vigente tratado para evitar bi-
tributação entre os países, acompanhei o entendimento da maioria quanto à tese do
ilustre relator daquele processo, Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, no sentido
de que o artigo 7o do tratado entre o Brasil e a Holanda (Convenção modelo OCDE)
impedia a incidência do artigo 74 da MP no 2.158-35, de 2001.
Não obstante, ao profundar o estudo da matéria, por ocasião do julgamento do mesmo
tema, no julgamento do recurso voluntário do processo no 16643.720059/2013-15,
realizado em 18 de setembro de 2018, revi meu posicionamento anterior, para concluir
que inexiste ofensa aos tratados para evitar a dupla tributação na aplicação do art. 74 da
MP. 2158/2001-35 para as empresas controladoras no Brasil sobre os lucros auferidos
por suas controladas no exterior, nos moldes em que vêm decidindo a 1a Turma da
CSRF conforme se extrai das ementas colhidas, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
[...]
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES
BAIXOS
DESTINADA
A
EVITAR
A
DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158 35/2001. NÃO
OFENSA. Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda
(Países Baixos) e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98 do CTN, por inexistência
de conflito. (Acórdão no 9101-002.330, de 04 de maio de 2016, da 1a Turma
da CSRF)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCROS OBTIDOS POR MEIO DE CONTROLADA NO EXTERIOR.
CONVENÇÕES DESTINADAS A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E
PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A
RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158-35/2001. NÃO OFENSA.
Não há incompatibilidade entre os Tratados Firmados pelo Brasil para evitar a
dupla tributação da renda e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

2.158-35/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98 do CTN, por inexistência
de conflito.
Os Tratados firmados pelo Brasil nessas matérias não impedem a tributação
na controladora no Brasil dos lucros auferidos por intermédio de suas
controladas no exterior.
(Acórdão no 9101-003.616, de 6 de junho de 2018, da 1a Turma da CSRF)
Ante ao exposto, tendo em vista se tratar do mesmo sujeito passivo, conquanto os fatos
geradores se refiram a outros períodos de apuração, julgo conveniente deixar, mais um
vez, registrada minha mudança de posicionamento acerca desta matéria, pelo que
acompanho o relator e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
Por todo o exposto e, nos termos das razões e fundamentos muito bem postos pelo
d. relator, que se alinham ao entendimento trazido nos precedentes desta turma acima citados,
voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões que
levaram a metade do Colegiado a divergir do voto do I. Relator.
E considerando que essa mesma matéria foi analisada no Acórdão no 9101-
006.247, de minha relatoria, em Sessão de 9 de agosto de 2022, sendo que na época o
contribuinte saiu vitorioso por maioria de votos, reproduzo o voto vencedor naquela ocasião,
voto este que inclusive foi por mim exposto nesta mesma Sessão de Julgamento, quando da
relatoria de outros dois casos que discutem essa mesma matéria em face deste mesmo
contribuinte (Processos 12448.731470/2013-71 e 16682.723006/2015-51):
Da prevalência dos Tratados Internacionais frente a legislação interna
(impossibilidade de aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2001 nesse caso concreto)
A controvérsia envolve a interpretação sistemática da tributação sobre lucros
auferidos por empresas controladas domiciliadas no exterior (no caso, Holanda), prevista no
artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a norma de “bloqueio” prescrita no artigo
7 do acordo celebrado pelo Brasil com os Países Baixos para evitar a dupla-tributação da renda,
aprovado pelo Decreto no 355/1991.
Pois bem.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Sobre o regime jurídico da tributação dos lucros no exterior, o presente Julgador,
em coautoria com o I. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, assim se manifestou:13
Em primeiro lugar, sempre é importante registrar que as regras de lucros no exterior,
também conhecidas como “controlled foreign companies” (CFC), não deveriam ser um
regime geral de tributação da renda em bases universais (“wordwide income taxation”),
mas sim de normas especiais que deveriam evitar que o contribuinte possa afastar ou
diferir o pagamento do imposto de renda sobre rendimentos por ele auferidos no
exterior através da interposição de sociedades.
Nesse sentido, as regras CFC seriam normas antiabusivas que apenas deveriam ser
aplicadas em situações excepcionais, ou seja, sob certas condições, como, por exemplo,
nas hipóteses de (i) autonomia fiscal da autoridade sediada no exterior; (ii) existência de
controle da sociedade estrangeira pelo residente; (iii) apuração de rendas passivas pela
pessoa jurídica sediada no exterior; e (iv) sua localização em país com tributação
favorecida.14
Com relação à legislação CFC brasileira antes da Lei n. 12.973/2014, Heleno Torres
assinalava alguns dos testes que a legislação CFC brasileira poderia ter adotado para
fins de definição das hipóteses em que ela deveria ser aplicável, isto é, a controlada no
exterior fosse considerada sociedade transparente. Os testes citados pelo referido autor
englobam: (i) a comparação entre as alíquotas dos dois ordenamentos, teste do escopo
social; (ii) verificação se a sociedade controlada é cotada em bolsa de valores; (iii)
verificação da distribuição aceitável de rendimentos; (iv) verificação da data contábil e
prazo em que o sujeito se manteve vinculado à sociedade; e (v) o teste do “de minimis”,
pelo qual se busca um teto aceitável de distribuição.15
Por sua vez, no tocante ao regime instaurado a partir da Lei no 12.973/14, Matheus
Piconez pontua que tais regras não seguem as definições e objetivos gerais de regras
CFC, de modo que as regras brasileiras não são antiabuso, sendo meramente
arrecadatórias, dificultando ou impossibilitando o investimento internacional de
empresas brasileiras.16
Desse modo, a norma brasileira CFC é bem mais ampla do que as normas CFC de
outros países, incluindo a tributação de rendas ativas e de investidas localizadas em
países com níveis adequados de tributação da renda, fatos estes que trazem o
inconveniente de desestimular a expansão internacional das pessoas jurídicas brasileiras,
constituindo-se, ademais, em uma grande desvantagem comparativa, para utilizarmos o
contrário do jargão desenvolvido pelo economista David Ricardo.
Feitas as ponderações iniciais sobre o que deveria ser uma norma CFC, passamos à
evolução histórica das normas brasileiras que regem o tema.
Conforme mencionado anteriormente, a tributação das pessoas jurídicas brasileiras em
bases universais começou com o advento da Lei n. 9.249/1995, que prescreveu, em seu
artigo 25, que:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

13 "Dos lucros contábeis registrados por controladas localizadas no exterior e os limites jurídicos para a glosa de
despesas neles registradas". In. Revista de Direito Contábil Fiscal. São Paulo: volume 3. Número 5. Jan/Jun 2021
14 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007.
15 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Internacional, São Paulo: RT, 2001, pp. 125-128.
16 PICONEZ, Matheus. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do investimento”
à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga. LOPES, Alexsandro Broedel.
Controvérsias Jurídico-Contábeis. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2015.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real.
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a
data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A redação dos referidos dispositivos legais não passou ilesa a críticas, sendo que foram
levantados dois pontos polêmicos: o primeiro em relação ao aspecto temporal, isto é,
quando efetivamente o lucro do exterior deve ser tributado: se por ocasião da
distribuição ou se automático (por ocasião do fechamento do balanço); e o segundo
ponto em relação ao aspecto quantitativo, ou seja, qual a efetiva base de cálculo: se é o
lucro líquido “puro” (lucro contábil ou lucro societário) ou se é o lucro líquido ajustado
pelas normas tributáveis brasileiras (“lucro fiscal”).
(...) até o advento do artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, tributava-se o
lucro efetivamente distribuído, na linha do que dispunham a Instrução Normativa n.
38/1996 e, em seguida, a Lei n. 9.532/1997.
Todavia, após a edição da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, o momento de
tributação passou a ser automático quando do encerramento de cada ano-calendário, o
que acabou, a passos tortos, se repetindo sob a égide da lei atual (Lei 12.973/2014).
Mais precisamente, dispunha o artigo 74 da MP 2.158-35/2001, vigente à época
dos fatos geradores, que:
Artigo 74 - Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21
desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. - Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor.
A constitucionalidade desse dispositivo, notadamente a “distribuição automática”
dos lucros auferidos no exterior por intermédio de controladas ou coligadas, foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 2588), ação esta que, conforme resumido no voto do
Acórdão no 1402-004.360, da lavra da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, foi julgada
pelo STF:
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

(...) com eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de que a regra prevista no
caput do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001:
a) se aplica às controladas situadas em países considerados paraísos fiscais; e
b) não se aplica às coligadas localizadas em países sem tributação favorecida.
Dessa forma, o resultado da decisão seria o seguinte:

Ao analisar a ementa da decisão proferida na ADIN 2588 verifica-se que, embora tenha
suscitado a inconstitucionalidade na hipótese de tributação das controladas em países de
tributação normal não foi obtida decisão definitiva quanto à esse ponto. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA
OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA
JURÍDICA
CONTROLADA OU COLIGADA
SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA
DATADO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS ("31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO"). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA
A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERlORlDADE. MP 2.158-35/2001,
ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 22 (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionaldade do art. 43, § 2Q do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que O dia 31 de dezembro de cada ano está
dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de
participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo (impedir
"planejamento tributário") ou antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou
devido à submissão obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de
de.Equivalência Patrimoníal-MEp, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados
apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos
pela empresa estrangeira controlada;
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado
para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal,
com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado
reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a
pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
"paraísos fiscais";
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras de
pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de
controles societários e fiscais adequados ("paraísos fiscais", assim definidos em lei) 2.3.
A inconstitucionalidade do art. 74 par. 00., da MP 2.158-35/2001-de modo que o texto
impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de
2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para
dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para declarar a
inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP
2.158/2001.(grifamos)
Todavia, ao analisar a parte dispositiva da decisão, verifica-se que ela se restringe aos
pontos mencionados anteriormente:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos em,
julgar parcialmente procedente a ação para, com eficácia erga omnes e efeito vinculante,
conferir interpretação conforme, no sentido de que o art. 74 da MP no 2.158-35/2001
não se aplica às empresas “coligadas” localizadas em países sem tributação favorecida
(não “paraísos fiscais”), e que o referido dispositivo se aplica às empresas “controladas”
localizadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e
fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim definidos em lei). O Tribunal deliberou pela
não aplicabilidade retroativa do parágrafo único do art. 74 da MP no 2.158-35/2001.
De fato, a decisão proferida na ADIN 2588 não atingiu a tributação de empresas
controladas e domiciliadas em países com tributação normal, isto é, países não considerados
como paraísos fiscais. De igual modo não foi objeto deste julgado vinculante a análise sobre a
aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2158-35/01 em relação aos lucros auferidos por investidas
sediadas em países que possuam com o Brasil Acordos ou Convenções para fins de evitar a
dupla tributação da renda, como é o caso da Holanda.
Nessa situação, ou seja, sobre lucros de controladas domiciliadas na Holanda -
país este que não é considerado paraíso fiscal -, entendo que não é cabível a cobrança de
imposto de renda brasileiro no modo piloto automático, como prevê o referido artigo 74 e na
linha do que pretende o Auto de Infração ora analisado, justamente em face da prevalência do
artigo 7 da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação, celebrada entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, veiculada no
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 355/91, in verbis:
ARTIGO 7
Lucros das empresas
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

1 - Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse
Estado; anão ser que a empresa exerça, sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente alí situado. Se a empresa exerce suas
atividades na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas
unicamente na medida em que forem, atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
2 - Ressalvado o disposto no parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente alí situado, serão atribuídos, a esse estabelecimento
permanente, em cada Estado Contratante, os lucros que obteria se fosse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividades iguais ou similares, sob condições iguais ou
similares e transacionando com absoluta independência com a empresa da qual é
estabelecimento permanente.
3 - Na determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir
as despesas incorridas para a consecução dos seus objetivos, inclusive as despesas de
direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4 - Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5 - Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos disciplinados
separadamente em outros Artigos desta Convenção, o disposto em tais Artigos é
prejudicado pelo que dispõe este Artigo
Já o artigo 10 da mesma Convenção prevê o que segue:
ARTIGO 10
Dividendos
1 - Os dividendos pagos por uma sociedade residente em um Estado Contratante a um
residente no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
2 - Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante onde
reside a sociedade que os paga, e nos termos da lei desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos dividendos, o imposto assim incidente não
poderá exceder 15% (quinze por cento) do montante bruto dos dividendos. O disposto
neste parágrafo não prejudica a tributação da sociedade, no que diz respeito aos lucros
dos quais de originaram os dividendos pagos.
3 - O termo"dividendos",empregado no presente Artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações ou direitos de fruição; ações de empresas mineradoras; partes de
fundador ou outros direitos departicipação em lucros, com exceção de créditos, bem
como rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos rendimentos de
ações pela legislação tributária do Estado em que reside a sociedade que realiza a
distribuição.
4 - Não se aplica o disposto nos parágrafos 1 e 2 se o beneficiário dos dividendos,
residente em um Estado Contratante, realiza negócios no outro Estado Contratante em
que reside a sociedade que paga dividendos, por intermédio de estabelecimento
permanente alí situado, e se a participação, em virtude da qual os dividendos são pagos,
se relaciona efetivamente ao estabelecimento permanente. Nesse caso aplica-se o
disposto no Artigo 7.
5 - Quando um residente em um Estado Contratante tiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, este estabelecimento permanente pode estar,
ali, sujeito a imposto retido na fonte, nos termos da legislação daquele Estado. Todavia,
tal imposto não excederá 15% (quinze por cento) do montante bruto dos lucros do
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

estabelecimento permanente, apurado após o pagamento do imposto de renda de
sociedades, incidente sobre aqueles lucros.
6 - Quando uma sociedade residente em um Estado Contratante recebe lucros ou
rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante nãopoderá
cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto se tais
dividendos forem pagos a residente desse outro Estado, ou se a participação em virtude
da qual os dividendos são pagos, relacionar-se efetivamente a um estabelecimento
permanente situado nesse outro Estado; nem poderá sujeitar os lucros não distribuídos
da sociedade a imposto sobrelucros não distribuídos, ainda que os dividendos pagos ou
os lucros não distribuídos consistam, no total ou parcialmente , de lucros ou
rendimentos provenientes desse outro Estado.
7 - As limitações de alíquota do imposto previstas nos parágrafos 2 e 5 não se aplicam
aos dividendos ou lucros pagos antes do final do primeiro ano calendário seguinte ao
ano de assinatura desta Convenção.
Interpretando ambos os dispositivos, Heleno Taveira Torres leciona que:
Na combinação dos dispositivos constantes dos art. 7o e 10 da CDT, exsurge o
impedimento à tributação dos lucros e dividendos antes de sua efetiva distribuição, sob
condição de disponibilidade então qualificada como “dividendo pago”, como medida
eventual de eliminar eventual dupla tributação ou tratamento discriminatório que são os
fins primordiais desses tratados (Tributação de Controladas e Coligadas no Exterior e
seus Desafios Concretos. In: Direito Tributário Internacional Aplicado. Vol VI. São
Paulo: Quartier Latin, 2012. Pag. 435).
Como se vê, da conjugação dos dispositivos acima (artigos 7 e 10), os lucros
provenientes de controlada na Holanda, sem que aqui possua um estabelecimento permanente –
como é a situação presente – apenas podem ser tributados, no Brasil, no momento em que houver
pagamento de dividendos à controladora brasileira.
Não se pode perder de vista, nesse ponto, que o sistema jurídico brasileiro
conferiu um caráter de especialidade aos Tratados Internacionais, os quais devem prevalecer,
com fundamento no artigo 98 do CTN17, perante a legislação interna.
Como bem observou a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, em voto
vencido proferido no referido Acórdão no 1402-004.360:
Os resultados auferidos em países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a
dupla tributação são objeto de regras especiais dispostas nas próprias convenções
internacionais. Sobre tal matéria o artigo 98 do CTN determina que os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária e serão
observadas pela a que lhes sobrevenha.
Sendo assim, as disposições dos acordos para evitar a dupla tributação sobre a renda
devem ser aplicadas em detrimento daquelas fixadas pela legislação interna brasileira,
mesmo nos casos em que as convenções sejam anteriores à Lei no 9.249, de 1995, pois a
prevalência dos tratados ocorre pelo critério da especialidade e não pelo critério de
antiguidade da norma jurídica. Desse modo, os acordos podem ser modificados,
denunciados ou revogados somente por mecanismos próprios do Direito dos Tratados.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.325.709- RJ:

17 Artigo 98 - Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EFEITO APENAS
DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS
POR IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. NÃO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. IRPJ E CSLL. LUCROS
OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM
PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS
SOBRE BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA
(DECRETO 72.542⁄73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106⁄74) E O PRINCIPADO
DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051⁄80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA
NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35⁄2001. DISPONIBILIZAÇÃO
DOS LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO
NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA
CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO
MÉTODO
DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONCEDER
A
SEGURANÇA, EM PARTE.
(...)
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se condiciona
pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do valor atribuído à
demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade exegética do Direito
Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da matéria jurídica por ele
regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus princípios, sem cuja perfeita
absorção e efetivação, o afazer judicial se confundiria com as atividades administrativas
fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema tributário, que
abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão competente, mas também
todos os demais elementos normativos do ordenamento, inclusive os ideológicos, os
sociais, os históricos e os operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua
efetividade dependerá de harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a
compatibilidade com a hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e
constitucionais, as ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais,
dentre outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em razão da
sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE
utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme Tratados
Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542⁄73), a Dinamarca
(Decreto 75.106⁄74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto 85.051⁄80), disciplina que
os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial);
ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições
de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27), em
reverência ao princípio basilar da boa-fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da
controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são
lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática
adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa controladora
brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir o princípio da
boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-
35⁄2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela
controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo
internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a
controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN⁄SRF 213⁄02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei
Federal (art. 25 da Lei 9.249⁄95 e 74 da MP 2.158-35⁄01) a qual objetivou regular; com
efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35⁄01, constata-
se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598⁄77, que em nada foi alterado
quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultantes de
avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto
é, das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras
controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo em
parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos nos Países
em que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica, Dinamarca e
Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus territórios, em respeito ao art. 98 do
CTN e aos Tratados Internacionais em causa; os lucros apurados por Brasamerican
Limited, domiciliada nas Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-
35⁄2001, deles não fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do
investimento pelo método da equivalência patrimonial.
Da mesma forma, entendo inaplicável a tributação dos lucros da controlada Argentina
com fundamento no artigo 10 do Tratado. Isso porque, como se verifica pela leitura do
artigo acima transcrito, o seu alcance está restrito aos dividendos pagos. Nesse sentido,
esclarecedor o voto do Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no 9101-002.332:
(...)
Diante de todo o exposto, o Artigo VII, do Decreto 78.976/82 – Tratado Brasil e
Argentina serve como norma de bloqueio e sobrepõe-se às disposições do art. 74 da MP
no 2.15835/ 01, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros das
controladas da contribuinte sediadas na Argentina, objeto deste processo administrativo.
Nenhum reparo cabe a esse racional.
Tal como positivado, o artigo 74 da MP no 2158-35/01 conflita diretamente com o
disposto não só do artigo 7, mas também do artigo 10 do referido Tratado, afinal todas essas
regras notoriamente direcionam-se ao lucro apurado em face de investimentos no exterior.
Ora, é evidente que, enquanto a lei interna busca atingir o resultado do exterior de
uma forma ampla e indistinta, os tratados internacionais limitam esse alcance geral, bloqueando
a tributação desse mesmo resultado nas situações acordadas no contexto das relações
internacionais, como é o caso do lucro de investidas holandesas.
Admitir a generalidade da escolha do Legislador para tributar lucros do exterior
no modo piloto automático, ainda que na forma de adição fiscal ao lucro brasileiro, causaria uma
indevida colisão com as regras já negociadas pelo próprio Estado no combate a uma dupla
tributação da renda, as quais, conforme exposto, devem se sobrepor.
Nesse sentido lecionam Alberto Xavier, José Henrique Longo e Sérgio André
Rocha, respectivamente:
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

Infringiria, por isso, frontalmente, os tratados qualquer tentativa de aplicação de
preceito legal que determinasse a adição à base de cálculo do imposto (lucro líquido da
sociedade brasileira, contribuinte de um Estado) dos lucros próprios da sociedade
controlada domiciliada em outro Estado contratante, pois tal significaria o Brasil
arrogar-se uma competência tributária cumulativa, quando o tratado é expresso em
atribuir ao Estado de domicílio da controlada ou coligada no exterior uma competência
tributária exclusiva.18
Se o Brasil é signatário da Convenção de Viena que prescreve a interpretação dos
Tratados tendo em conta a boa-fé das partes (artigo 31), não é razoável (artigo 32) que
se permita o uso de ficção em legislação de origem interna para fraudar o artigo 7o do
Tratado que impede a incidência do IRPJ e da CSL sobre o lucro de controlada ou
subsidiária na Espanha.19
... o que se alcança com o artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 é
efetivamente a tributação dos lucros da empresa não residente, como deixa claro a
própria redação deste artigo, ao determinar que "os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados". Dessa forma,
haveria aqui uma espécie de "planejamento tributário abusivo" do Estado brasileiro para
se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas nos tratados internacionais.20
Digna de nota, também, é a seguinte passagem do voto de relatoria do ex
Conselheiro Marcos Shigueo Takata no Acórdão no 1103-001.122:
Como o pressuposto é a constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158/01, só
posso concluir que o regime de transparência fiscal adotado não tem como
materialidade os dividendos, pois, como se viu, não há como se tributarem
dividendos fictos ou dividendos distribuídos fictamente. Adiante esclareço a
materialidade do art. 74 da MP 2.158/014.
A técnica de tributação não pode ser manejada ou manipulada para alcançar
materialidade ou seu aspecto temporal por ficção legal, nos termos deduzidos
alhures.
(...)
Pelo art. 74 da MP 2.158/01 não se tributam dividendos fictos ou dividendos fictamente
distribuídos.
O art. 10 dos tratados em discussão, ao estabelecer a competência cumulativa
dos Estados contratantes, não alcança os lucros auferidos e não distribuídos
por controlada e coligada domiciliadas num dos Estados contratantes: ele delimita a
competência cumulativa dos Estados contratantes, para a tributação dos dividendos
efetivamente distribuídos.
Prossigo.
Como acentuei alhures, o regime de CFC (Controlled Foreign Corporations) adotado
pelo Brasil não tem função antielisiva. É um regime de transparência fiscal distinto do
incorporado pela quase totalidade dos países que o agasalham. A transparência fiscal
instituída pelo art. 74 da MP 2.158/01 c/c o art. 25 da Lei 9.249/95 é o de considerar os

18 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 2010. P. 380.
19 LONGO, José Henrique. O Lucro de Subsidiária no Exterior e o Tratado Internacional. In: IV Congresso Nacional
de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses. 2007. P. 309.
20 ROCHA, Sérgio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo : Dialética. 2012. P. 408.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

lucros apurados por qualquer controlada ou coligada no exterior como auferidos
diretamente pela controladora ou coligada-participante no Brasil.
Logo, o regime de CFC do Brasil, aperfeiçoado pelo art. 74 da MP 2.158/01, é o da
tributação dos lucros auferidos no exterior pela pessoa jurídica no País, por meio ou por
intermédio de suas controladas ou coligadas no exterior.
Por outras palavras, sem rodeios: a tributação do art. 74 da MP 2.158/01 recai sobre os
lucros da investida no exterior que são considerados como auferidos diretamente pela
investidora no Brasil.
(...)
A propósito, em sessão de 12 de novembro, esta C. 1a Turma da CSRF, em
julgamento do qual participei (Acórdão no 9101-005.809), afastou a tributação em caso
semelhante, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE
CONTROLADA FORA DE PARAÍSO FISCAL OU PAÍS COM TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. ADIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS NA APURAÇÃO DA
INVESTIDORA
BRASILEIRA.
JULGAMENTO
STF.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO EFICAZ.
No julgamento da ADI no 2.588/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, que tratou da
inconstitucionalidade na aplicação do art. 74 da MP no 2.158/01 aos lucros auferidos por
empresa controlada no exterior, situada fora de paraísos fiscais ou de países com
tributação favorecida, não houve a deliberação e concordância necessárias sobre essa
hipótese específica, dentro da matéria apreciada, para promover o controle de
constitucionalidade concentrado pretendido pela Ação proposta, capaz de produzir
efeitos erga omnes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE
CONTROLADA
LOCALIZADA
NA
ARGENTINA.
EXISTÊNCIA
DE
CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. ONERAÇÃO
DOS LUCROS PRÓPRIOS DA ENTIDADE ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO DO
ART. 7o. BLOQUEIO DAS NORMAS DOMESTICAS.
O art. 74 da MP no 2.158/01 tem efeito de verdadeira norma CFC (Controlled Foreign
Corporation rule) por considerar totalmente transparentes as empresas controladas e
coligadas no exterior, mas não possui a justificativa e a finalidade típicas, antiabusivas,
o que permitiria a sua aplicação em harmonia com as disposições das normas
internacionais, firmadas entre os Estados com o intuito de se evitar a dupla tributação.
A hipótese de tributação delineada pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, em comunhão com a
disposição do posterior art. 74 da MP no 2.158/01, na medida que alcança os lucros
auferidos pela entidade domiciliada no exterior, atrai e confirma a incidência do art. 7o
da Convenção firmada entre Brasil e Argentina, sendo uma norma de bloqueio que
impede a incidência regular da legislação doméstica que promove tal oneração fiscal,
prevalecendo, assim, o disposto no pacto internacional, como o previsto no comando do
art. 98 do Código Tributário Nacional, reiteradamente confirmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Do voto condutor desse precedente, do I. ex Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e que foi por mim acompanhado, extrai-se que:
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

É certo, então, que a Convenção firmada com a Argentina deve ser observada.
(...)
No entender desse Conselheiro, que se alinha às citações acima colacionadas, é evidente
e inquestionável estarmos diante da tributação do lucro auferido por empresas
domiciliadas no exterior.
Nesse sentido é a lição do ex-conselheiro e Professor Luís Flávio Neto21 (Relator do tão
emblemático v. Acórdão no 9101-002.332, proferido por esta mesma C. 1a Turma da
CSRF e publicado em 14/07/2016, em que restou vencido por voto de qualidade, em
robusto, profundo e histórico embate acadêmico com, o também ex-conselheiro e
Professor, Marcos Aurélio Pereira Valadão) que objetivamente comenta e conclui sobre
a regra da tributação dos lucros das empresas, dentro das disposições padrão da CM-
OCDE, como é no caso da Convenção firmada com a Argentina:
No coração dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, nos moldes da CM-
OCDE, consta a regra de que os lucros de empresas são tributáveis exclusivamente no
Estado de residência da pessoa jurídica que os aufere. É o que se dá com a regra de
distribuição de competência para a tributação dos “lucros das empresas”, prevista no
tratado Brasil-Países Baixos, em seu art. 7o.
Por sua vez, os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil geralmente preveem
que rendimentos como dividendos possam ser tributados pelo Estado da fonte, à
alíquota máxima de 15%, restando ao Estado de residência exigir apenas o percentual
previsto em sua legislação doméstica que exceder tal montante.
É o que se dá no art. 10o da Convenção Brasil-Países Baixos o qual estabelece que os
dividendos pagos por empresa holandesa (Estado da fonte) a residente no Brasil podem
ser tributados, pelos Países Baixos, à alíquota máxima de 15%, restando ao Brasil
(Estado de residência) exigir apenas o percentual previsto em sua legislação doméstica
que exceder tal montante, pela concessão de crédito do imposto pago no exterior.
(...)
É possível compreender que, caso o Brasil e os Países Baixos houvessem consentido em
permitir que as suas respectivas legislações domésticas CFCs incidissem à revelia do
art. 7o do acordo de bitributação celebrado, teriam formalizado um protocolo ou outro
instrumento hábil neste sentido.
(...)
Por meio das evidências colhidas dos contextos intrínseco e extrínseco (primário e
secundário) do acordo Brasil-Países Baixos, adotado como exemplo para a análise do
tema proposto, foi possível aferir que o art. 10 daquele tratado não se presta à tutela de
tutela de “dividendos” fictos, mas apenas de “dividendos pagos”, exigindo-se, para
tanto, efetiva transferência de titularidade dos recursos ou diretos da sociedade ao
acionista.
(...)
Nesse cenário, todas as evidências analisadas corroboram com a conclusão de que a
categoria de rendimentos onerada pela tributação brasileira dos lucros de controladas no
exterior deve ser sob o escopo do art. 7 do acordo BrasilPaíses Baixos, não descartando

21 A Tributação Brasileira dos Lucros de Empresas Controladas em Países com Acordo de Bitributação. In
SCHOUERI, Luis Eduardo; BIANCO, João Francisco; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; DUARTE FILHO,
Paulo César Teixeira; COSTA, Alcides Jorge. Estudos de direito tributário: em homenagem ao prof. Gerd Willi
Rothmann. São Paulo : Quartier Latin, 2016. pp. 237 e 250.
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

a hipótese da mesma conclusão ser aplicável à generalidade dos acordo de bitributação
celebrados.
Como consequência, na presença do acordo Brasil-Países Baixos e potencialmente de
outros tratados, a legislação brasileira de tributação de lucros de controladas no exterior
deixa de ter eficácia, pois o país de residência destas terá competência exclusiva para
tributar os lucros de suas residentes (art. 7o). Nosso pais, por sua vez, solenemente
acordou exercer a sua competência tributária quando dividendos forem pagos à
controladora brasileira. Pacta sunt servanda. (destacamos)
Não se sustenta a afirmação que prevaleceu no v. Acórdão, ora recorrido, como singular
fundamento para justificar a suposta inexistência conflito ou antinomia com os Tratados
internacionais, de que não havendo nos autos qualquer indicativo de que os dividendos
foram tributados na Argentina, descabe falar-se em isenção no Brasil. Sob esse prisma
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a exigência do
IRPJ referente aos valores distribuídos pela empresa controlada Holdtotal.
(...)
E, primordialmente, tais resultados positivos (lucros proporcionais) foram auferidos
pelas próprias e individuais operações da entidade estrangeira, domiciliada na
Argentina, apurados dentro de sua jurisdição fiscal e regras contábeis.
Ainda que se entenda, na verdade, estar se tributando lucro da empresa residente no
Brasil – conforme vem sido defendido pela Fazenda Nacional -, os fundamentos por trás
de tal entendimento acabam permitindo que determinações domésticas, que
simplesmente regulam aspectos da apuração da renda, contornem dispositivo abrangente
de norma internacional, regularmente pactuada, válida e vigente, como também confere
efeitos jurídico-tributários inflados e indevidos a simples método contábil,
pontualmente jurisdicizado na avaliação de investimentos (Método de Equivalência
Patrimonial), para então, desse modo, alcançar o lucro de empresa estrangeira, como se
de nacional fosse – resguardado todo respeito e admiração àqueles que pensam
diversamente: uma grande falácia.
Por sua vez, ainda que seja matéria atualmente incontroversa, é prudente frisar a relação
de prevalência dos Tratados Internacionais Tributários sobre a legislação nacional, o
que atribui aos comandos dos Acordos e Convenções a natureza de norma de bloqueio
em relação à legislação interna, quando esta não se harmoniza com tais disposições
binacionais, como vem reafirmando o E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destaque-se que a inserção do art. 98 no CTN confirma a intenção de se assegurar a
lealdade doméstica às avenças internacionais, protegendo-as dos câmbios políticos
internos, atribuindo rigidez total às suas disposições e segurança jurídica aos
contribuintes alcançados pelos Acordos e Convenções.
Assim, uma vez claro que a pretensão e fundamento de tributação doméstica aqui
enfrentada, possibilitada e arrimado, ambos, no art. 74 da MP no 2158-35/01, conflitam
com o comando do art. 7o da Convenção Brasil-Argentina, efetiva-se o mencionado
bloqueio normativo, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros
percebidos (...)
Esse mesmo entendimento também prevaleceu no Acórdão no 9101-006.097, cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-ESPANHA. CONVENÇÃO BRASIL-LUXEMBURGO. ARTIGO 74 DA MP
2.158-35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil impede que
os lucros auferidos pelas sociedades controladas estrangeiras sejam tributados no Brasil.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos por
controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil”, ou seja, a norma claramente alcança os lucros da
empresa estrangeira, sendo sua incidência bloqueada pelo artigo 7o dos tratados
firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação.
Transcrevo a seguir parte do respectivo voto condutor, da Conselheira Livia De
Carli Germano:
(...)
Dessa forma, não posso concordar com a afirmação de que o artigo 74 da MP 2.158-
35/2001 não trataria de lucros do exterior, mas sim estabeleceria a tributação da renda
dos sócios brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no
exterior. Com a devida vênia, esse raciocínio vale, no máximo, para a posterior
legislação que revogou tal dispositivo, ou seja, na vigência da Lei 12.973/2014.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 -- vigente à época dos fatos objetos da autuação em
questão -- foi literal ao dispor que "os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil",
ou seja, a norma claramente pretendeu alcançar os lucros da empresa estrangeira, e não
seu reflexo na controladora brasileira, que é o resultado de equivalência patrimonial.
Vale notar que, antes da Lei 12.973/2014, a Receita Federal já havia pretendido
"interpretar" o alcance do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 como sendo referente aos
resultados de equivalência patrimonial, com a edição de da IN 213/2002 (art. 7o, §1o).
Não por acaso, o Judiciário entendeu que tal interpretação seria uma ampliação, sem
amparo legal, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (STJ, EDcl no REsp 1.325.709/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/08/2014; AgRg
no AREsp 531.112/BA, Primeira Turma, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18/08/2015, dentre outros).
Nesse contexto, compreendo não haver dúvida de que a materialidade abrangida pela lei
brasileira de tributação universal, antes da Lei 12.973/2014, consistia nos lucros das
coligadas e controladas no exterior.
Sendo assim, a tributação não é possível quando existe acordo para evitar a dupla
tributação firmado entre o Brasil e o país de residência da controlada ou coligada, tendo
em vista o disposto no artigo 7o de tais acordos.
Sabe-se que as disposições dos tratados internacionais em matéria tributária prevalecem
sobre as normas de direito interno, em razão da sua especificidade, por aplicação do
artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Na verdade, o fenômeno é mais bem
explicado com a metáfora da máscara, de Klaus Vogel22 - em tradução livre: se
imaginarmos a legislação interna como a luz de uma lanterna e os tratados de
bitributação como uma máscara colocada à sua frente, veremos que os tratados limitam
a aplicação da legislação interna, somente deixando passar a luz por determinadas
"janelas". A legislação interna "barrada" pela máscara continua válida, mas tem sua
aplicação contida pelo tratado internacional.

22 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions. 2a Ed., Kluwer Law and Taxation Publishers: Holanda: 1990, p.
23-24.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722750/2016-10

É exatamente o que acontece com o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 no caso de existir
acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país de residência da controlada.
(...)
O artigo 7o das Convenções para Evitar a Dupla Tributação firmadas pelo Brasil protege
do imposto brasileiro as empresas sediadas no exterior, sendo relevante notar que seu
escopo não é subjetivo (as empresas), mas objetivo (os lucros das empresas).23
Neste sentido, “é falso o dilema que examina quem assume o ônus do imposto, posto
que a limitação do art. 7o alcança os lucros de uma empresa de um Estado Contratante,
pouco interessando, in casu, indagar quem suporta o encargo, seja a empresa
estrangeira, seja a nacional, importando que nem uma nem outra estão sujeitas ao
imposto brasileiro calculado sobre o lucro da empresa localizada no exterior.”24
A incompatibilidade do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 em virtude da existência de
acordos de bitributação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao julgar o Recurso Especial 1.325.709/RJ, entendeu pela aplicação do artigo 7o das
Convenções celebradas com a Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, afastando assim a
aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001. Contra tal decisão, a União interpôs
recurso especial -- RE 870.214 -- o qual foi teve o seguimento negado pelo STF em 24
de março de 2021, exatamente porque “O acórdão [do STJ] revela interpretação de
normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A pretexto de ter ocorrido
violência à Carta da República, pretende-se submeter à apreciação do Tribunal questão
não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.”
(...)
Conclui-se, assim, que os lucros auferidos pelas controladas da autuada no exterior não
podem ser tributados no Brasil com fundamento no artigo 74 da MP 2.158-35/2001,
tendo em vista os acordos de bitributação firmados entre Brasil e, respectivamente,
Luxemburgo e Espanha.
Nesse sentido, entendo que a tributação ora pretendida não se sustenta.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

23 SCHOUERI, Luis Eduardo. Lucros do Exterior e Acordos de Bitributação: reflexão sobre a Solução de Consulta
Interna n. 18/2013. RDDT, n. 219, 2013, p. 74.
24 GOMES, Marcus Livio. e PINHEIRO, Renata S. Cunha. A Lei n. 12.973/2014 e os tratados para evitar a dupla
tributação da renda. In: Oliveira, Francisco Marconi et alii. Estudos Tributários do II Seminário CARF. Brasilia:
CNI, 2017. ip. 109, grifamos.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original